Tribunal: TJSP
Processo: 2260566-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva – Pleito de revogação – Liberdade provisória concedida na origem – Perda do objeto -Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2260566-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são pacientes
FRANCISCO WGLUGLALBLEY SOUSA SANCHES e JOSÉ MARQUES e
Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260566-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 23480
Habeas Corpus no 2260566-96.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado
Paciente: Francisco Wgluglalbley Sousa Sanches e José Marques
Comarca: São Paulo
HABEAS CORPUS
Prisão preventiva
Pleito de
revogação
Liberdade provisória concedida na origem
Perda do objeto -Ordem prejudicada.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pela i. Defensoria Pública
do Estado, em favor de Francisco Wgluglalbley Sousa Sanches e José Marques, sob a
alegação de constrangimento ilegal decorrente de ato praticado pelo MM. Juízo de
Direito da Vara Plantão da 00a Circunscrição Judiciária da Comarca da Capital/SP,
consistente na conversão da sua prisão em flagrante em preventiva por suposto
cometimento do delito expresso no art. 180, §1o, do Código Penal.
Em suas razões, alegou o impetrante, em síntese, que a r. decisão
atacada estaria desprovida de fundamentação idônea, argumentando que ilações
abstratas da gravidade do delito não seriam suficientes para se admitir a segregação
cautelar dos investigados, podendo ser decretada somente em “ultima ratio” e quando
não coubesse a sua substituição por medidas cautelares previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal. Sustentou a ausência dos requisitos elencados no art. 312
do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar,
mencionando que não haveria elementos concretos que demonstrassem que a
liberdade dos pacientes representasse risco à ordem pública, à instrução criminal,
e/ou à aplicação da lei penal. Aduziu a vedação ao uso da prisão preventiva como
forma de antecipação da pena, em respeito ao princípio da presunção de inocência,
disposto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. Destacou que os
acusados seriam primários, possuiriam bons antecedentes, residência fixa e
exerceriam atividade laborativa, conforme documentos acostados a fls. 27/29.
Ademais, o suposto crime teria sido cometido sem violência ou grave ameaça,
circunstâncias judiciais favoráveis à concessão de liberdade provisória. Postulou pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260566-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
observância ao princípio da proporcionalidade, especialmente diante da atual
pandemia do coronavírus, salientando que a segregação cautelar dos pacientes não
poderia ser mais grave em relação à reprimenda eventualmente imposta pois, se
condenados, deverão cumprir pena em regime inicial diverso do fechado. Salientou
que, diante do alto risco de contaminação nas unidades penitenciárias e em
observância ao disposto no art. 4o, inciso I, alínea “b” e “c” da Recomendação no
62/2020 do CNJ, deveria o Magistrado reavaliar a necessidade de manutenção das
prisões provisórias a fim de prevenir a propagação do vírus nos presídios, uma vez
que o local reuniria inúmeras condições propagadoras da doença, tais como a pouca
ventilação, o compartilhamento de bens de uso comum, a dificuldade de higienização
pessoal e coletiva e a concentração de várias pessoas em um único local.
Dado o caráter excepcional da citada prisão, requereu a concessão
da ordem, liminarmente, para que fosse concedido ao paciente a liberdade provisória
sem fiança, expedindo-se o competente alvará de soltura.
Por fim, postulou pela ratificação da liminar.
A medida liminar reclamada fora indeferida (fls. 108/110).
Requisitadas informações à autoridade apontada como coatora,
devidamente prestadas a fls. 122, a d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
nos autos, no sentido de que o julgamento do feito estaria prejudicado (fls. 125/126).
É o relatório.
Conforme se observa das informações prestadas pela d. Autoridade
impetrada e movimentações atualizadas do processo no 1522646-27.2020.8.26.0228,
verificadas por este relator mediante acesso ao sistema e-SAJ, houve a expedição de
alvará de soltura em favor dos pacientes (fls. 176/180 e 193/196 dos autos digitais).
Tem-se, assim, que a almejada concessão da impetração objetivava
a liberdade provisória dos acusados, ora pacientes, o que ocorreu, motivo pelo qual
se impõe reconhecer que a demanda perdeu o seu objeto.
Diante de tais considerações e em consonância com o parecer
ministerial, julga-se prejudicado o presente writ, em razão da perda do seu objeto,
nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.
Cláudio Marques - relator